Tribunal: TJSP
Processo: 0001282-84.2004.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: para reexame – Recurso Extraordinário no 852.475/SP – Tema no 897/STF – Artigo 1.040, inciso II, CPC - Não contrariedade entre decisões – Ausência de imputação de ato de improbidade doloso – Acordão mantido – Retratação indevida.
(TJSP; Apelação Cível 0001282-84.2004.8.26.0438; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ADEQUAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Pretensão do Autor ao ressarcimento ao Erário em razão de dano decorrente de ato de improbidade administrativa – Reconhecimento da prescrição – Devolução ao Órgão Julgador para reexame – Recurso Extraordinário no 852.475/SP – Tema no 897/STF – Artigo 1.040, inciso II, CPC - Não contrariedade entre decisões – Ausência de

Ementa:
ADEQUAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Pretensão do Autor ao ressarcimento ao Erário em razão de dano decorrente de ato de improbidade administrativa – Reconhecimento da prescrição – Devolução ao Órgão Julgador para reexame – Recurso Extraordinário no 852.475/SP – Tema no 897/STF – Artigo 1.040, inciso II, CPC - Não contrariedade entre decisões – Ausência de imputação de ato de improbidade doloso – Acordão mantido – Retratação indevida.